Tribunal: TJPA
Processo: 0007912-47.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007912-47.2015.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GERSON RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CABIMENTO. ATITUDE MALICIOSA DA PARTE AUTORA. PENALIZAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. CRÉDITO EXIGÍVEL. ART. 98, §4º, DO CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARTE BENEFÍCIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98, §3º, DO CPC. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Condenação em litigância de má-fé. Sobre o tema, vislumbro que a distinção entre o exercício abusivo do direito de ação e o exercício regular de tal direito é de difícil constatação. Assim sendo, a referida discriminação merece o devido cuidado, de modo que a configuração da deslealdade processual deve ser manifestamente comprovada nos autos, sob pena de se estar punindo o mero direito de provocar o Judiciário.

2.

Da análise do caderno probatório, percebe-se que a pretensão da parte autora/apelada é desprovida de qualquer base fática ou fundamentação legal. Ora, da leitura dos autos, resta patente que o recorrido tinha pleno conhecimento acerca do adimplemento das verbas pleiteadas, posto que, além dos documentos por ele mesmo juntados comprovando o recebimento das vantagens pecuniárias, o pleito exibido perante o Judiciário carece de um mínimo respaldo legal que possibilite ao julgador o exame quanto a plausibilidade do requerimento.

3.

Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, é sabido que a concessão da gratuidade processual não impede a condenação da parte vencida aos ônus sucumbenciais, mas implica na suspensão de exigibilidade do crédito de sucumbência, com base no art; 98, § 3º do CPC/2015.

4.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho .

Belém, 22 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado do Pará
em face de sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que julgou improcedente o pedido, julgando extinto o feito com resolução de mérito, sem condenação em custas e honorários em razão da gratuidade processual deferida.

Irresignado, o ente estatal interpôs apelação (ID 1469832) afirmando, em síntese, que a parte autora agiu em litigância de má fé, uma vez que optou pelo ajuizamento da presente ação de cobrança mesmo ciente de que já havia recebido os valores pleiteados na exordial, induzindo o juízo a erro. Outrossim, aduz o apelante acerca da necessidade da condenação em honorários sucumbenciais, ainda que a parte seja beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 1469833).

Instada, a Procuradoria de Justiça na qualidade de
custos legis
, afirmou não haver interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação no presente caso (ID 2029036).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Em primeiro lugar, insurge-se o Estado do Pará quanto ao não reconhecimento pelo juízo
a quo
acerca da litigância de má-fé, pois, de acordo com o apelante, não houve apenas o exercício do direito de ação, tal como definiu o magistrado singular, mas sim um verdadeiro excesso.

Sobre o tema, vislumbro que a distinção entre o exercício abusivo do direito de ação e o exercício regular do mesmo direito é de difícil constatação. Assim sendo, a referida discriminação merece o devido cuidado, de modo que a configuração da deslealdade processual deve ser manifestamente comprovada nos autos, sob pena de se estar punindo o mero direito de provocar o Judiciário.

Posto isso, ao tratar sobre o assunto, o Código de Processo Civil em seu art. 80, disciplina as hipóteses de litigância de má fé. Vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidente manifestamente infundado;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

In casu
, o que se conclui é que a parte apelada lastreou seu pedido unicamente na Declaração de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, inexistindo qualquer comprovação quanto aos fatos geradores das verbas pleiteadas, conforme aduziu o juízo sentenciante.

Cumpre salientar, ainda, que o apelante, ao longo da instrução processual, comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015, uma vez que, de acordo com o teor da peça de defesa, há provas cabais capazes de atestar o adimplemento das verbas mencionadas na declaração de rendimentos. Ora, os próprios contracheques colacionados à exordial e as fichas financeiras trazidas pelo apelante consubstanciam tal alegação.

Ao se fazer minuciosa análise do caderno probatório, constato que os valores consignados nos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte dos anos de 2009, 2010 e 2013, por exemplo, especificamente no campo “RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS”, subcampos “DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO, BOLSA DE ESTUDO E AUXÍLIO TRANSPORTE”; “ABONOS SALARIAIS E ABONO/RENDIMENTOS (PIS/PASEP)” e “OUTROS (especificar) Abono Pecuniário, Sal. Família/Outros” (ID 1469826 – Pág. 11; ID 1469825 – Pág. 26 e ID 1469824 – Pág. 11), correspondem com os valores obtidos com a soma das parcelas recebidas pelo apelado a título de “Auxílio Moradia-Policial Militar”, “Abono Salarial” e “Auxílio Alimentação”, durante os respectivos anos constantes nos contracheques e nas fichas financeiras (ID 1469826 – Pág. 12 – Pág. 26; ID 1469824 – Pág. 12 – Pág. 23; ID 1469828 – Pág. 14 – Pág. 19).

Diante de tal contexto, percebe-se que a pretensão da parte autora/apelada é desprovida de qualquer base fática ou fundamentação legal. Ora, da leitura dos autos, resta patente que o recorrido tinha pleno conhecimento acerca do adimplemento das verbas pleiteadas, posto que, além dos documentos por ele mesmo juntados comprovando o recebimento das vantagens pecuniárias, o pleito perante o Judiciário carece de um mínimo respaldo legal que possibilite ao julgador o exame quanto à plausibilidade do requerimento.

Nesse caso, concluo pela má-fé da parte autora, ora apelada, que altera a verdade dos fatos, atentando contra os deveres da boa-fé e lealdade processual. Por conseguinte, com fulcro no art. 81,
caput
, do CPC/2015, a condenação do recorrido ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa é medida que se impõe.

Faz-se mister ressaltar, ainda, que o fato da parte recorrida ser beneficiária da justiça gratuita não impede sua condenação nos moldes do parágrafo anterior. É sabido que a litigância de má fé e a justiça gratuita são institutos distintos, de modo que verificada qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do CPC, impõe-se a condenação por litigância de má fé, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, haja vista que a assistência judiciária concedida “não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais legais” (STJ – Edcl no AgRg no Resp 1.113.799/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, j. 06/10/2009, DJe 16/11/2009).

Nessa linha, o beneplácito deferido não isenta a parte quanto às punições impostas. A propósito, o art. 98, § 4º do CPC é expresso ao prever que a concessão da gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar as multas processuais que lhe sejam impostas. Aduzir em sentido oposto, proporcionaria um caminho livre ao beneficiário para praticar inúmeros abusos sem receio de ser sancionado por isso.
[1]

Por fim, quanto à condenação em honorários sucumbenciais, entendo haver razão ao recorrente.

Feita a leitura o do art. 98, §2º do CPC/2015, pode-se aferir que a parte que litigou sob o pálio da Justiça Gratuita não está imune ao ônus da sucumbência. Assim é a redação do dispositivo processual:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifo nosso).

Pelo exposto, o artigo supracitado permite a condenação do beneficiário da justiça gratuita em honorários decorrentes de sua sucumbência, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do art. 98, do CPC/2015.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça afirma:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para integrar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, vícios que não se configuram no presente caso. Não se prestam para rediscutir a lide.
2. O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060/50. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ – Edcl no AgRg no REsp: 1224326 RS 2010/0222603-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 03/12/2013, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2013). (grifo nosso).

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA

AJUIZADA

APENAS

CONTRA

A

UNIÃO. REAJUSTE

DE

28,86%.

CONDENAÇÃO GENÉRICA. INCLUSÃO DO INSS NO PÓLO PASSIVO

DA

EXECUÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

ILEGITIMIDADE

PASSIVA

AD CAUSAM.

PRECEDENTES

DO

STJ.

BENEFICIÁRIO

DA

JUSTIÇA

GRATUITA. SUSPENSÃO

DA

EXIGIBILIDADE.

1. O INSS não possui legitimidade para figurar

no

pólo

passivo

da

liquidação

e

execução

de sentença genérica

proferida apenas contra a União, em ação civil pública, na qual

se objetivou o pagamento do reajuste de 28,86%, porquanto, por ser

pessoa

jurídica

distinta

da

União,

possui

autonomia administrativa

e

financeira.

Precedentes:

AgInt

no

REsp 1.535.308/RS,

de

minha

relatoria, Primeira Turma, DJe 10/09/2018; AgRg

no REsp 1.233.392/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/10/2011.

2.

Sendo

a

autora beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita deve a exigibilidade dos honorários ser suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015.

3.

Agravo

interno

parcialmente

provido,

para

assegurar à parte autora a suspensão da exigibilidade dos honorários, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça em seu favor.

(STJ, AgInt no REsp 1501965/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019) (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação,
condenando a parte autora/apelada em litigância de má fé no percentual de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, devendo arcar, também, com os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, estando a exigibilidade deste último crédito suspensa em razão da parte estar amparada pela Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA),
22
de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

STJ, 4ª Turma, EDcl no AgRg no ARESp 102.360/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 07/08/2012, DJe 03/09/2012.

Belém, 23/06/2020